Tribunal: TJSP
Processo: 1002376-59.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos administrados por via oral. Alegação de omissão ao conteúdo do preceito do art. 10, VI, da LPS. Previsão a que se dedicou menção expressa, entendendo-se, no entanto, sobrelevar a abusividade da negativa fundada em restrições sobre o local de atendimento. Prequestionamento. Distinção entre fundamento

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de medicamentos administrados por via oral. Alegação de omissão ao conteúdo do preceito do art. 10, VI, da LPS. Previsão a que se dedicou menção expressa, entendendo-se, no entanto, sobrelevar a abusividade da negativa fundada em restrições sobre o local de atendimento. Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002376-59.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante UNIMED DE SÃO JOSE DOS CAMPOS COOPERATIVA DE
TRABALHO
MEDICO,
é
embargada
LOURDES
ZAMPERETTI
FIORI
WATANABE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-59.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 22.676
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n. 1002376-59.2020.8.26.0577/50000
Comarca: São José dos Campos
Embargante:
UNIMED
DE
SÃO
JOSÉ
DOS
CAMPOS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Embargada: LOURDES ZAMPERETTI FIORI WATANABE
Juiz: Dr. João José Custódio da Silveira
Voto n. 22.676

Embargos de declaração. Acórdão que reconheceu a obrigatoriedade de cobertura de
medicamentos administrados por via oral. Alegação de
omissão ao conteúdo do preceito do art. 10, VI, da LPS.
Previsão a que se dedicou menção expressa, entendendo-
se, no entanto, sobrelevar a abusividade da negativa
fundada em restrições sobre o local de atendimento.
Prequestionamento. Distinção entre fundamento jurídico
e fundamento legal. Desnecessidade de explicita alusão a
dispositivo de lei. Ausência de omissão a sanar.
Embargos rejeitados.
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração opostos contra acórdão (fls. 314/330) que deu provimento ao
recurso de apelação interposto, reconhecendo a obrigatoriedade de
cobertura dos medicamentos indicados à autora. Sustenta a embargante,
em sua irresignação, que o acórdão não enfrentou a incidência do artigo
10, §4o, da Lei 9.656/98 ao caso em comento. Busca prequestionar a
matéria discutida (arts. 421 e 422 do CC, além do mencionado artigo),
de modo a salvaguardar direito de eventual interposição de recurso
especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-59.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 22.676
3
É o relatório.
Não há, na decisão embargada, omissão
a suprir, a rigor revelando-se real inconformismo da embargante, o que,
porém, é sabido, não se presta a dar suporte à espécie recursal de que ora
se cuida.
Com efeito, o acórdão dedicou menção
expressa à hipótese legal de exclusão da cobertura de medicamentos
para tratamento domiciliar, inserta no art. 10, VI, da LPS, in verbis: “É
bem verdade que o artigo 12, II, 'd', da Lei 9.656/98, prevê que a
cobertura mínima, para contratos que abranjam internação hospitalar,
deva incluir a cobertura de medicamentos apenas quando 'ministrados
durante o período de internação hospitalar', excluído do plano-
referência de que trata o artigo 10 da mesma lei o 'fornecimento de
medicamentos para tratamento domiciliar' (inciso VI), salvo, na forma
do art. 19, VI, da Resolução ANS 338/13, medicamentos antineoplásicos
ou necessários à continuidade de tratamentos prestados mediante
internação hospitalar enumerados nas alíneas do art. 21, X, daquela
resolução.” (destaque acrescido).
Disse-se, contudo e mais adiante,
sobrelevar a abusividade da negativa ancorada em restrições sobre o
local de atendimento, tanto mais diante do quadro de insuficiência
cardíaca da autora.
E se disso discorda a recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-59.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 22.676
4
sabidamente os embargos não são o caminho próprio a externá-lo.
Nestes termos, não se justificam os embargos se manejados com o
propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia já apreciada
(RTJ 164/793).
De resto, ainda assim não fosse, anote-
se não haver omissão que resulte da ausência de menção a dispositivos
legais que a embargante colacione.
A propósito, é preciso não confundir
fundamento jurídico com fundamento legal. Impõe-se, ao julgado, que
emita juízo de valor sobre os fatos e a tese sustentada pela parte. Por
outra, impõe-se-lhe a qualificação jurídica que o caso de fato mereça.
Mas não, o que é algo diverso, a explícita alusão a dispositivos de lei.
O prequestionamento, com efeito, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, “pressupõe debate e decisão
prévios pelo colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema” (EDcl
no AgRg no REsp. n. 1.172.919/PE).
Com efeito, o acórdão embargado
atende a esta exigência. Repita-se, sem que lhe seja exigível expressa
referência a preceitos de lei.
Neste
sentido,
vale
dizer,
pela
desnecessidade daquela remissão, ver: STJ, AgRg 572.737/RS,
365.079/SP, EDcl no Resp. 688.698/PR, EDcl no REsp. 855.181/SC;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002376-59.2020.8.26.0577/50000 -Voto no 22.676
5
TJSP,
EDcl
992.07.061429-5/5,
992.05.086671-0/5
e
990.09.297427-0/5.
Evidente, então, que infringentes os
embargos, destarte impondo-se sua rejeição.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos declaratórios.
CLAUDIO GODOY
relator